Tribunal: TJPA
Processo: 0801839-37.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801839-37.2023.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: ALVORADA MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE. NÃO CUMPRIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
objetivando a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença (id. 15571705) proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
que e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC/15
, nos autos da presente Ação de Embargos à Execução proposta em desfavor de
ALVORADA MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

Em breve histórico, nas razões recursais de id.
19371700, a parte agravante ratifica os termos das razões do apelo ao defender a necessidade de de
ferimento do pedido de justiça gratuita, por entender que se enquadra nos pressupostos de sua concessão, por encontrar-se em péssima situação econômica e financeira.

Contrarrazões (id. 19822298).

É o breve relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, sendo a parte relativa ao preparo justamente o objeto do recurso, razão pela qual não foi recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia instaurada cinge-se ao fato do Juízo
a quo
ter procedido a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, após suposta inércia da parte nos autos quanto à prova do recolhimento das custas processuais.

No caso
,
entendo pela manutenção da decisão guerreada, razão pela qual ratifico seus termos, a seguir:

O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte autora, portanto, comprovar o pagamento das custas processuais, nos termos do que dispõe o
art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015
,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Entretanto, a parte agravante foi intimada para recolher as custas processuais, e restou inerte em relação à obrigação.

Nesse ponto, foi interposto agravo de instrumento pela agravante/apelante (Processo n.º

0804653-45.2023.8.14.0000), o qual não possui efeito suspensivo automático, e não foi recebido no efeito suspensivo, pois o recurso foi distribuído erroneamente para a 1ª Turma de Direito Público – 23.03.2023, e redistribuído à 2ª Turma de Direito Privado sem apreciação do pleito liminar – 05.04.2023, e quando assumi o acervo remanescente, em 06.09.2023, a ação principal já havia sido sentenciada, esvaziando o objeto recursal.

Em sendo assim, não houve
error in procedendo
do Juízo a quo, o qual só estaria obstado a dar prosseguimento ao feito principal se o agravo de instrumento fosse recebido com o efeito suspensivo. Outrossim, o Juízo a quo não é obrigado a buscar no sítio eletrônico deste Tribunal para ter conhecimento se a parte ingressou ou não com recurso contra a decisão proferida, e sim à parte, se assim entender, usar da faculdade disposta no art. 1.018 do CPC.

Em sendo assim, inexiste ilegalidade na extinção do processo sem julgamento do mérito.

No que tange ao pleito de justiça gratuita, ratifico o entendimento de que o simples fato da agravante/apelante ser entidade civil de direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos não lhe atribui necessariamente a condição de hipossuficiente. Para tanto, é necessário que ela comprove que não pode arcar com as despesas processuais sem afetar substancialmente seu funcionamento, o que não foi comprovado nos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.
(Negritou-se).

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, no caso de pessoa física, e não comprometimento de suas atividades, em caso de pessoa jurídica, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da inexistência de provas da hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Veja-se que o magistrado bem fundamentou sua decisão ao aferir que a recorrente “
administra hospitais públicos com contratos milionários, sem sequer auferir qualquer ganho, eis que prestou serviços” – id. 15571705. E mesmo que a entidade tenha perdido tais contratos, como afirma em suas razões, ainda assim não há nos autos documentos incontestes sobre a hipossuficiência alegada.

Veja-se que o magistrado de 1º Grau apontou os elementos pelos quais indeferiu o pedido da gratuidade, ao afirmar que os documentos acostados à inicial não demonstram de forma inconteste que a agravante necessita da gratuidade requerida, até porque a própria discussão meritória da ação principal trata de valor razoável, cuja incapacidade financeira alegada passa a ser questionável.

Por fim, a petição inicial dos embargos à execução não aponta de forma concreta a situação fática da requerente e a impossibilidade de arcar com as custas do processo, na forma do art. 98 do CPC, trazendo dúvidas a respeito da sua real capacidade financeira.

Nesse sentido:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, STJ, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVADA. SÚMULA 481 DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, ?A?, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Conforme Enunciado n.º 481 da Súmula do STJ, é possível a concessão do benefício da justiça gratuita para a pessoa jurídica, desde que haja a demonstração de impossibilidade da parte requerente em arcar com os encargos processuais, situação não evidenciada nos presentes autos; 2. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referindo benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. 3. No caso em análise, as provas constantes nos autos indicam a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento das custas processuais, o que motiva na concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00043004820178140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/12/2019)

Desta feita, diante da ausência de congruência entre os documentos apresentados e a alegação de hipossuficiência, entendo, mais uma vez, que não há como ser concedido o benefício à recorrente, eis que sua situação, neste momento, não autoriza o reconhecimento do benefício.

IV - DISPOSITIVO

À vista do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024